Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720439-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCIO SILVA LIMA AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CAIO LÚCIO SILVA LIMA contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer que move em desfavor de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, consistente em indeferir a tutela provisória pleiteada. Relata que é jogador de Free Fire e dedicava, em média, 6h diárias ao jogo há 3 (três) anos, conquistando a patente de Mestre em sua última temporada, vindo a assumir posição de destaque, estando dentre o 1% (um por cento) dos melhores jogadores. Acrescenta que, em 1o de junho do corrente ano, a primeira agravante bloqueou arbitrariamente a sua conta no ambiente de jogo, sem prévia notificação ou sem explicitar de forma objetiva a suposta conduta ilícita praticada pelo agravante, enviando-lhe mensagens mecânicas e genéricas, não esclarecedoras, mesmo após ter sido contatada por e-mail. Aduz que, na prática, a primeira agravada aplicou-lhe uma punição, o que o impede de acessar o jogo e nele progredir normalmente, prejudicando de forma irreversível a sua posição no ranqueamento, bem como a sua reputação de jogador fica manchada, pois é incluído na lista desabonadora de banidos, ficando privado de dispor dos bens virtuais adquiridos de forma legítima. Destaca que almeja seguir progredindo no ambiente de jogo para, quiçá um dia, tornar-se jogador profissional, sendo esse projeto duramente atingido pela conduta da primeira agravada, pois a punição reflete em diversas redes sociais, havendo um linchamento virtual aos jogadores acusados de trapacearem no ambiente de jogo. Esclarece que ajuizou a demanda, com pedido de tutela de urgência para que sua conta seja imediatamente reativada, a fim de que possa retomar sua rotina normal de jogo e, ao final, a condenação das agravadas ao pagamento de indenização por danos morais. Assevera que o juízo, de forma equivocada, entendeu ser necessário perquirir primeiramente se houve ou não a infração para fins de demonstração da irregularidade da sanção aplicada. Sustenta que a relação entre as partes é de consumo, razão porque a punição aplicada pelo fornecedor ao consumidor de forma sumária, sem prévia notificação ou apontamento específico da conduta ilícita, constitui claramente abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil e viola diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona diversas decisões judiciais favoráveis à tese que apresenta, alegando que a probabilidade de seu direito reside no abuso de direito por parte da primeira agravada, ao suspender a conta do agravante no ambiente de jogo de forma sumária, sem prévia notificação ou especificar de forma objetiva qual teria sido a conduta ilícita praticada, não permitindo qualquer tipo de defesa ou contestação. Ressalta que a primeira agravada confessa que aplicou a penalidade ao agravante com base em detecção automática do jogo ou com base em denúncia de outros jogadores, sem que a punição tenha sido precedida de uma análise criteriosa da conduta do jogador por um de seus representantes, e que a conta foi suspensa “pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo, para ganhar alguma vantagem ilegal seja no desempenho ou na parte visual”. Enfatiza que, ao ser questionada sobre os detalhes da suposta conduta ilícita do agravante, a empresa simplesmente se recusa a prestar qualquer esclarecimento específico, conforme detalha a troca de mensagem entre as partes. Assevera ser a parte mais frágil dessa relação, entendendo que caberia ao fornecedor comprovar de forma irrefutável a conduta ilícita do consumidor e, na ausência de diligência por parte da agravada, mostra-se inaceitável que recaia sobre o agravante o prejuízo dessa negligência. Em relação ao perigo de dano, reforça que sua progressão no ranqueamento no jogo fica comprometida, ao passo em que ao final de cada temporada os jogadores são reacomodados dentro do ranqueamento com base na sua patente final, estando, portanto, gravemente prejudicado pela impossibilidade de continuar participando das partidas. Destaca, ainda, o estigma permanente que pode recair sobre sua reputação, podendo vir a sofrer linchamento virtual, anunciando a agravada, em sua conta no Facebook, que tornaria público os dados dos usuários suspensos em listas de banidos, o que se propaga na rede mundial de computadores, sendo impossível de controlar o seu alcance. Por outro lado, argumenta que a imediata reativação de sua conta na plataforma Free Fire não trará qualquer prejuízo para as agravadas, permitindo que o agravante possa exercer as suas atividades normais no ambiente de jogo. Pondera que a não concessão da tutela poderá trazer a perda do resultado útil do processo, explicando que, no mercado de games, devido aos lançamentos de novos jogos quase que semanalmente, é natural que a base de jogadores migre de um jogo para outro, o que ocorre muitas vezes entre jogos da mesma desenvolvedora, que lança um novo produto direcionado ao mesmo público que consome seu produto atual. Ressalta, assim, que os jogos possuem uma vida útil, exemplificando com a série FIFA, cuja desenvolvedora lança um jogo por ano, o que leva os jogadores a se interessarem pela nova versão, destacando uma série de jogos que são igualmente substituídos com frequência, a demonstrar que um jogo mantém sua base de jogadores pelo período de 1 a 3 anos, tornando-se obsoleto após. Analisa, por esse paradigma temporal, o período de tramitação de um processo judicial, afirmando que o tempo médio, conforme dados divulgados pelo CNJ, é de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses na fase de conhecimento, o que tornará obsoleta a sentença que vier a ser proferida em seu processo, pois o jogo Free Fire já terá sido substituído por outro. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, em sede de antecipação de tutela recursal, conforme autoriza o art. 1.019, I, do mesmo diploma, para que sua conta seja reativada em até 24h, nas mesmas condições em que se encontrava na data de sua suspensão, desbloqueando o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Recurso isento de preparo em virtude do benefício da justiça gratuita concedido ao agravante. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, o agravante requer a tutela de urgência para que sua conta na plataforma da primeira agravada seja liberada, permitindo que ele regresse para o ambiente on line do jogo virtual Free Fire, alegando ter sido suspenso de forma arbitrária, pela prática de suposta fraude. A relação havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o jogo, disponível somente em celular, é um produto comercializado pela Garena, primeira agravada, na loja do Google e, embora possa ser instalado de forma gratuita, há oferta de assinatura semanal e mensal (ID 66200226), bem como no decorrer das fases é necessário adquirir “diamantes”, por meio de pagamento em dinheiro, para comprar itens ou desbloquear personagens que permitem a jogabilidade das partidas. Firma-se uma espécie de contrato, aceitando, o cliente, os termos e condições preestabelecidos no contrato elaborado pela empresa (ID 66201546). Nesse contexto, afigura-se clara a relação de consumo, figurando a primeira agravada como fornecedora, ao comercializar referido produto, e o agravante como destinatário final, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Notadamente, a política nacional estabelecida pelo CDC tem por escopo, dentre outros, a transparência e harmonia das relações de consumo, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor nesse mercado, exigindo transparência e informações claras do fornecedor no relacionamento com o cliente. A prova incipiente que acompanha a petição inicial evidencia de forma clara que a conta do agravante foi suspensa (ID 66200231), recebendo do suporte da empresa, após reclamação, a informação de que a suspensão é permanente “pelo uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo para ganhar alguma vantagem ilegal, seja no desempenho ou na parte visual” (ID 66200233) E, ao indagar por informações mais detalhadas, visando perquirir qual o hack/software ilegal utilizado vinculado à sua conta, dia e horário de utilização e qual o benefício indevido específico o agravante ou a sua conta receberam, obteve resposta evasiva do representante da empresa, considerando já esclarecidos os pontos e encerrando o atendimento (ID 66200234) A possibilidade de encerramento imediata da conta é informação clara, devidamente dispensada pela primeira agravada na Cláusula 5.3 dos Termos de Uso (ID 66201546), bem como da página de seu suporte na internet, em que registra as hipóteses de suspensão da conta, considerando apenas o reembolso indevido como temporária, ao passo em que as demais são definitivas (ID 66201550): - uso indevido de programas de terceiros que possam influenciar a partida; - reembolso indevido (chargeback); - parceria indevida; - compartilhamento de contas; - uso de bugs (bug exploit); - nomes inapropriados e ofensivos; - jogar partidas com um parceiro que faz uso de hack. Vislumbro, todavia, que a suposta prática de atos pelo participante que violem as regras estabelecidas pela empresa deve ser informada de forma clara e objetiva, considerando os reflexos que o banimento traz para o jogador. Com efeito, o mercado mundial de games atrai pessoas de todas as idades e gera bilhões de dólares em receitas, destacando-se nesse seguimento os jogos em dispositivos móveis que, segundo reportagem da Revista Época, tinha previsão de faturar mais de U$ 68,5 bilhões de dólares em 2019 (https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/06/mercado-de-games-deve-gerar-receita-de-us-152-bilhoes-em-2019.html#:~:text=O%20mercado%20mundial%20de%20games,e%20outros%20players%20deste%20mercado.). É, portanto, um mercado altamente atraente e sedutor, atingindo de forma mais contundente os jovens, como o ora agravante, pois os campeonatos atraem grande público, dão notoriedade aos ganhadores, além de pagarem altas somas em prêmios, o que se reflete no mercado de trabalho, criando profissões que há duas décadas atrás mal se ouvia falar, como desenvolvedores de jogos eletrônicos. Nessa perspectiva, há uma responsabilidade social muito grande por parte da empresa que não pode ser afastada por cláusulas unilateralmente redigidas, em claro contrato de adesão, pelo qual ela por nada responde, seja em que esfera for. E a informação clara e objetiva ao consumidor, que utiliza seus produtos e seus serviços ao longo de três anos, está inserida nessa responsabilidade social. Tenho, pois, que a falha da segunda agravada neste aspecto, que se revela na prova incipiente trazida aos autos, demonstra a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao risco de dano ou resultado útil do processo, igualmente se faz presente pela impossibilidade de acesso do agravante à sua conta sem restar claros os motivos e a possibilidade de divulgação de seu nome na lista de banidos pela empresa. Ademais, a reversibilidade da medida é inconteste e não gerará qualquer prejuízo à primeira agravada. Ante o exposto, CONCEDO a tutela recursal para deferir o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que a primeira agravada, GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA, restabeleça, em 48h, a contar de sua intimação pessoal, o acesso do agravante ao seu perfil, nas mesmas condições em que se encontrava em 1o/6/2020, data de sua suspensão, desbloqueando o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimem-se as agravadas para que apresentem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, devendo a primeira agravada dar cumprimento imediato à determinação contida nesta decisão. Oficie-se. Brasília, 2 de julho de 2020 13:54:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator